Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-31.2017.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013789-31.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE INES SROCZYNSKI - CPF: 299.988.321-87 (APELADO), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
UNEMAT
- AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO DE PERMANÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - FALTA DE INTERESSSE PROCESSUAL e INÉPCIA DA INICIAL –
PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS COM

O

MÉRITO
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –
direito ao abono de permanência após
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO
art. 3°, III, da EC n.° 47/2005 RELATIVO à REDUÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 40, § 1°, III, e § 5º, DA
CRFB/88 -
devido somente aos professores da EDUCAÇÃO INFANTIL e do ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO - matéria apreciada pelo JUÍZO
A QUO
- ALEGAÇÃO INÓCUA -
RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – DISPENSÁVEL –RECURSO DESPROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021 – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Segundo a Lei n.º 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível a revogação da assistência judiciária, desde que o Impugnante demonstre a ausência de hipossuficiência da parte Impugnada. Não sendo apresentada prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse deferida, impõe-se a sua manutenção.

2.

A UNEMAT possui personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo das demandas judiciais.

3.

O requerimento administrativo não se revela pressuposto de admissibilidade para ajuizamento da ação, constituindo-se apenas uma faculdade conferida à parte. Se assim não fosse, restaria violado o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5°, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil;

4.

Sendo certos e determinados os pedidos constantes da inicial, bem como havendo compatibilidade entre eles, não pode ela ser considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1°, do CPC.

5.

Preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não pode o direito à sua percepção ser condicionado a qualquer outra exigência, considerando que ele surge no momento em que o servidor atende todas as condicionantes para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo dispensável, portanto, a prévia formulação de pedido administrativo.

6.

Inaplicável, ao caso vertente, a regra de redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição, nos moldes do art. 3°, III, da EC n° 47/2005, sendo inócua a alegação a respeito trazida pelo apelante, considerando que retrata pleito indeferido pelo Juízo
a quo
na sentença e a parte interessada não apelou.

7.

Após o advento da Emenda Constitucional n° 113/2021, a partir de 09.12.2021 deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. Preliminares da Apelação interposta pela UNEMAT rejeitadas e, no mérito, desprovido o recurso. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

desprovido e, em sede de Reexame Necessário, retificada a sentença, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença e com recursos de Apelação Cível

interpostos pela
fundação universidade Do Estado de Mato Grosso - unemat
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Ação de Cobrança n.º 1013789-31.2017.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, no sentido de condenar os Requeridos/Apelantes ao pagamento do abono de permanência para
Claudete Inês Sroczynski

a partir do cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, que para o pagamento, dever~~o constar ainda
“os seguintes encargos: (a.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (a.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (a.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.”

Somado a isso, deferiu à então Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e deixou de condenar os Requeridos nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT; deixou de condenar
“ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015”

e submeteu

a sentença a Reexame Necessário
. (
id. 145564690 - p. 16)

Em suas razões recursais (id. 145564691 – pp. 1/14), a 1ª Apelante, Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, argui
em preliminar
:

-
impugnação à gratuidade da Justiça
– asseverando que
“a demandante é servidora pública aposentada cujo salário não se comunica com o pedido formulado”
,
sendo necessária a revogação do benefício, intimando-se a apelada ao pagamento das custas, sob pena de extinção do processo
(id. 145564691 - pp. 4/5);

-
ilegitimidade passiva
– aduzindo que a Apelada foi aposentada pelo Ato n.º 14.399/2016, emitido pelo Governador do Estado e pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência (MTPREV), de sorte que ela, Apelante,
“não tem legitimidade extraordinária para defender os interesses do Estado de Mato Grosso em juízo”

(id. 145564691 – p. 6), devendo ser excluída da relação processual, e, de consequência, extinto o processo sem resolução do mérito em relação à parte ilegítima

(id. 145564691 – p. 7);

-
falta de interesse processual
da parte Autora, na medida em que não demonstra que tenha procurado resolver a questão junto ao Estado de Mato Grosso ou formulado pedido administrativo perante a IES a fim que esta pudesse levar seu pleito a conhecimento do Estado (id. 145564691 – p. 7) e, sem a provocação administrativa
, “não se formou o interesse de agir na atual demanda contra as partes requeridas, devendo ser extinta sem o julgamento do mérito.”
– (id. 145564691 - p. 8); e

-
inépcia da inicial
, pois embora a Autora sustente o direito líquido e certo à aposentadoria voluntária desde agosto/2011, o seu direito foi reconhecido administrativamente a partir de novembro/2016
(id. 145564691 - pp. 8/9),
sem contar que a petição inicial não traz pedido de Declaração Judicial de Reconhecimento do tempo/contribuição referente ao período que afirma ter preenchido os requisitos, deixando a inépcia da inicial, pelo que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito (art. 485, I, CPC)

(id
. 145564691 – pp. 8/9).

No mérito
, alega que a Apelada não comprovou qualquer requerimento administrativo para o recebimento da verba em questão (abono de permanência) e, ainda eu o tivesse feito
,
“não preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária no período alegado.”
(
i
d. 145564691 – p. 11),
sendo equivocado o seu entendimento de que, por ter exercido a função de professora,
haveria uma redução de 05 (cinco) anos pra a aposentadoria voluntária, completando o prazo em agosto de 2011e, ainda, que tendo trabalhado por 05 (cinco) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias acima do necessário, acredita merecer o abono de permanência
“por interpretar o art. 40, § 5º c/c § 19, da CF/88.”
(id. 145564691 – p. 11),
não sendo, contudo, aplicada a

regra de redução nos moldes do art. 3°, III, da EC n.° 47/2005 à Apelada.

Por tais razões, requer total provimento ao recurso para que sentença seja reformada na parte em que combatida.

O segundo Apelante,

Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais
(id. 145564693 – pp. 1/6),
argumenta que diante da ausência de requerimento administrativo prévio, como preceitua o art. 3°, §3°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, alterada pela LC n.° 524/2014
,
não se cogita no direito a recebimento de abono de permanência, considerando que cada servidor público

“possui peculiaridades inconfundíveis em relação ao vínculo jurídico (trabalhista ou estatutário), temporalidade da função (cargo efetivo ou função temporária), data de ingresso no serviço público, regime jurídico incidente sobre cada qual, existência de imposições advindas de decisões judiciais individuais, existência de vínculos pretéritos à titularidade do eventual cargo público em questão e assim sucessivamente.”

(id. 145564693 – p. 4)

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de ser reformada a sentença.

A Apelada apresentou as contrarrazões em id. 145564697 – pp. 1/11 e a douta Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer, por entender inexistente circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (id. 145850193 – pp. 1/2).

Recursos tempestivos (id. 132271269 e id. 132271275).

Ambos os Recorrentes são dispensados do pagamento de preparo (id. 145619654).

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT requer a sua exclusão dos autos, com a correção da autuação, para evitar novas intimações desnecessárias, considerando que foi determinada a sua exclusão da lide e correção na autuação conforme evento de id 33003281

(id. 145564684 – pp. 1/2).

Conclusos por redistribuição (id. 157346658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam-se os autos de remessa necessária com duplo recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar os Requeridos (Estado de Mato Grosso e UNEMAT) ao pagamento do abono de permanência para a Requerente Claudete Inês Sroczynski,

a partir do cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço-os.

Do exame dos recursos, constato que, no que diz respeito ao mérito recursal, ambos os Apelantes tratam da mesma questão, que envolve a aduzida necessidade de requerimento administrativo para a apreciação do pedido de abono de permanência e que será analisada em conjunto, mais adiante.

Passo, portanto, à análise das preliminares arguidas no Recurso da UNEMAT, em conjunto com a remessa necessária de sentença.

I – Recurso de Apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT

1.1

Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça

A 1° Apelante, UNEMAT, assevera que o valor atribuído à causa já demonstra a necessidade de indeferimento do pedido, percebendo-se logo que é falaciosa a necessidade de gratuidade da justiça, haja vista que a demandante é servidora pública aposentada, cujo salário não se comunica com o pedido formulado, razão pela qual impugna o referido pedido.

Sabe-se que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, conforme dispõem os artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação,
in verbis
:

(...) Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No mais, o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal prevê a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo, para tanto, a condição de miserabilidade.

No caso em tela, infere-se dos autos que para análise do pedido de gratuidade formulado na inicial, o d. Juízo de origem, analisando os documentos anexados pela Autora/Apelada, deferiu-lhe o benefício (id. 145564671 – p. 1) e, de acordo com o art. 100 do CPC, após
“deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Desse dispositivo legal denota-se que compete ao Impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão, conforme entendimento jurisprudencial que trago à colação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
.
A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado. Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.”
(
N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 30/09/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPESAS MENSAIS COMPROVADAS PELA APELANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado. Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.
In casu
, a Apelante comprovou altas despesas mensais que, somadas as custas processuais colocaria em risco o seu sustento e de sua família, portanto, o benefício deve ser concedido.” (N.U 0004392-40.2015.8.11.0045, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021) (g.n.)

No caso, a Impugnante, ora Apelante, não fez prova em contrário à apresentada pela beneficiária, de modo a derruir a presunção
juris tantum
de hipossuficiência, limitando-se a se referir à aposentadoria da Autora/Apelada, muito embora a simples indicação de função pública que indique a percepção de salários não seja capaz de afastar a prova da incapacidade de arcar com os custos do processo.

Como a norma legal não dispõe de regras que definam um teto salarial ou de bens patrimoniais para que seja negado o benefício, competia à Apelante demonstrar a liquidez do salário da Autora/Apelada que lhe permita arcar com as custas judiciais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que é descabida a adoção de critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, vez que esta deve ser verificada caso a caso, de forma que o juiz não fica adstrito ao montante da renda mensal, bruta ou líquida, para o (in)deferimento da gratuidade:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DA CAUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça com base no critério objetivo da renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Julgados desta Corte.

2. Caso concreto em que o juízo de origem ponderou a renda mensal do requerente e o baixo valor da causa, para concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

3. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à pretensão de inversão do julgado, pois a análise da alegada hipossuficiência financeira demandaria reexame de provas.

4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”

(AgInt no REsp n. 1.468.339/RS, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

À vista disso, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao indeferir a impugnação ao pedido de justiça gratuita na sentença prolatada
(id. 145564690 – p. 5):

(...) O Requerido expõe apenas seu
INCONFORMISMO
quanto ao deferimento do benefício, entretanto, o
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA BENESSE
não está instruído com
PROVA SATISFATÓRIA
de inexistência ou
DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
ao deferimento do benefício, ou ainda, de que a parte beneficiada possui condições de arcar com à custa do processo, fazendo com que a
PRELIMINAR ARGUIDA
NÃO tenha CONDÃO suficiente para MUDAR a decisão deste JUÍZO.”

Dessa forma,
rejeito
esta preliminar, mantendo, por consequência, o benefício da justiça gratuita concedido à Apelada.

É como voto.

1.2

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A UNEMAT argumenta que a efetiva aposentadoria da Apelada se deu pelo Ato n.º 14.399/2016, emitido pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência (MTPREV), de modo que
“não tem legitimidade extraordinária para defender os interesses do Estado de Mato Grosso em juízo”
(id. 145564691 – p. 6), devendo
“ser excluída desta relação jurídica processual e, consequentemente, deve haver a extinção do processo sem resolução do mérito apenas em relação à parte ilegítima.”
(id. 145564691 – p. 7)

Também
esta preliminar merece ser rejeitada
, isso porque, como bem mencionou o douto sentenciante:
“A servidora requerente era vinculada à UNEMAT, a qual é dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa, a UNEMAT é pessoa de direito público da administração indireta, razão pela qual, torna-se legitima a figurar no polo passivo da demanda.”
(id. 145564690 – p. 7)

A escorar esse posicionamento, trago julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2-
Possuindo personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, a UNEMAT é parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo de contendas judiciais
(...)”

(
N.U 0030688-48.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, Ppublicado no DJE 07/07/2020) (g.n.)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

1.3

Preliminares de Falta de Interesse Processual e de Inépcia da Inicial

A UNEMAT argui, em sede preliminar, a falta de interesse processual da Autora/Apelada e a inépcia da petição inicial, cujas razões apresentadas se confundem com o mérito da demanda e com ele serão analisadas.

2. Mérito – Recursos de Apelação interpostos pela UNEMAT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO

2.1 Ausência de Requerimento Administrativo

A Apelante, UNEMAT, afirma, tanto em preliminar quanto no mérito, a ausência de requerimento administrativo como obstáculo ao deslinde processual.

Em preliminar
, aduz que falta interesse processual à Autora/Apelada
“
na medida em que não demonstra em suas alegações que tenha buscado resolver a situação perante o Estado de Mato Grosso ou sequer tenha efetuado pedido administrativo perante esta IES a fim desta levar ao conhecimento do Estado de Mato Grosso seu pleito
.”
(id. 145564691 – p. 7), de modo que, sem a provocação administrativa e consequente negativa ou morosidade,
“não se formou o interesse de agir na atual demanda contra as partes requeridas, devendo ser extinta sem o julgamento do mérito.”
(id. 145564691 - p. 8)

E reitera,
no mérito recursal
que a parte Autora, ora Apelada, não comprovou requerimento administrativo para o recebimento da referida verba e, ainda que assim tivesse procedido, não lograria sucesso na demanda, já que não preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária no período alegado.

De igual modo, o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (id. 145564693 – pp. 1/6), argumenta que
“não há que se falar em direito a recebimento de abono de permanência no caso em tela”,

dada a ausência de requerimento administrativo prévio, prevista no art. 3°, §3°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, alterada pela LC n.° 524/2014.

E, acrescenta
:
“
sem a formulação de requerimento é completamente impossível ao Estado proceder ao pagamento do abono de permanência aos servidores públicos estaduais, haja vista que cada servidor público possui peculiaridades inconfundíveis em relação ao vínculo jurídico (trabalhista ou estatutário), temporalidade da função (cargo efetivo ou função temporária), data de ingresso no serviço público, regime jurídico incidente sobre cada qual, existência de imposições advindas de decisões judiciais individuais, existência de vínculos pretéritos à titularidade do eventual cargo público em questão e assim sucessivamente
.”
(id. 145564693 – p. 4)

Todavia,
razão não assiste aos Apelantes.

A concessão do abono de permanência não depende de requerimento administrativo do servidor, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do aludido benefício ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, por aplicação ao seu enunciado sumular 359.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA.
MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF
.

1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(STF, ARE 825.334 AgR, Relator: Min.
Roberto Barroso
, 1ª Turma, data do julgamento: 24/5/2016, DJE 119, de 10/6/2016)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. Agravo Interno a que se nega provimento
.”
(STF, RE 648727 AgR, Minas, Relator: Min.
Roberto Barroso
, 1ª Turma, data do julgamento: 02/06/2017, publicação em: 22/06/20017) (g.n.)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO A DMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”
(STF, ARE 1310677 AgR/Santa Catarina, Relator: Min.
Nunes Marques,
2ª Turma, data do julgamento: 03/08/2021, publicado em 13/8/2021)

Acompanhando o supracitado entendimento do STF, este Tribunal de Justiça já julgou desta forma. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo. 2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.” (N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019, publicado no DJE 11/06/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – DIREITO A RECEBER ABONO DE PERMANÊNCIA – DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS – CABIMENTO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A QUITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2 - Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente do requerimento administrativo. (...). [N.U 1044250-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022] (...) 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.” (N.U 1058908-29.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

No mais, cumpre destacar que o prévio requerimento administrativo não é pressuposto de admissibilidade para ajuizamento da ação, constituindo-se apenas uma faculdade conferida à parte e, se assim não fosse, restaria violado o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5°, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil
.

Sobre os requisitos para o recebimento do abono de permanência
, extrai-se dos autos que a Apelada é servidora pública estadual, nasceu em 06/03/1964 (id. 145564657 – p. 2), tomou posse, em 7/3/1994, no cargo de Professora Auxiliar, Nível 01, no quadro efetivo da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), do
campus
da Universidade de Sinop, conforme Decreto n.º 4.234, de 1°/3/1994, consoante cópia do Termo de Posse (id. 145564661 - p. 1), tendo exercido sua atividade até 29/11/2016, quando foi publicado o ato de sua aposentadoria (Ato n.º 14.399/2016 - id. 145564668 – p. 1, no Diário Oficial n° 26909, de 29/11/2016 - id. 145564669 – p. 1).

Pelo ato de aposentação, constata-se que a Apelada contava com 52 anos de idade quando foi aposentada voluntariamente por tempo de contribuição, num total de 34 anos, 3 meses e 26 dias, lotada na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, e que a aposentação se deu com fundamento no art. 3°, incs. I, II e III, da Emenda Constitucional n° 47, de 05/07/2005 e art. 140, parágrafo único, da Constituição Estadual de Mato Grosso, mais as disposições da Lei Complementar n° 534/2014, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios e dá outras providências.

De se ver, portanto, que a Apelada faz jus a regra de transição da Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, uma vez que preencheu os requisitos do art. 2° da EC n.° 41/2003 que determina que os servidores com ingresso no serviço público até
16/12/1998
se aposentariam por tempo de contribuição com 48 (quarenta e oito) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição. Veja-se:

“(...) Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II -
tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem,
e trinta anos, se mulher
; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.” (grifei)

E, para o fim de recebimento de abono de permanência, o § 19 do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece:

“(...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Portanto, a Apelada faz jus ao recebimento do abono de permanência, no momento em que ocorreu o preenchimento dos requisitos para a sua aposentadoria voluntária, ou seja, depois que completou os 30 (trinta) anos de contribuição, e que equivale aos 04 anos, 3 meses e 26 dias, como bem dispôs o Juízo
a quo
na sentença ora recorrida
(id. 145564690 - p. 13).

2.2 Do
Alegado Direito à Redução nos moldes do art. 3°, III, EC n° 47/2005

A Apelante, UNEMAT, aduz que não se aplica a regra de redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição, nos moldes do art. 3°, III, da EC n° 47/2005 ao presente caso, como propôs a Apelada na inicial.

Do exame do feito, contudo, observa-se que esse apontamento já havia sido posto na contestação por esta Apelante
(id. 145564686 – pp. 9/12)
, sendo analisado pelo Juízo
a quo
ao prolatar a sentença e indeferido, conforme transcrição abaixo:

“(...) Embora a Requerente alegue que faz jus ao benefício de TEMPO de CONTRIBUIÇÃO dos PROFESSORES disposta no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, este é devido somente aos professores da EDUCAÇÃO INFANTIL e do ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO, o que não é o caso da Requerente que desde o termo de posse é PROFESSORA do ENSINO SUPERIOR (ID. 11232853).

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROFESSOR - APOSENTADORIA COM TEMPO DIFERENCIADO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM NÍVEL SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - NOVA REDAÇÃO DO § 5º, DO ART. 40, DA CR/88 - LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO OU DIREITO ADQUIRIDO - SUBMISSÃO AOS REQUISITOS ATUAIS - IMPROCEDÊNCIA. - Nos termos do § 5º, do artigo 40, da CR/88, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio - Segundo o princípio
tempus regit actum
, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício - Antes do advento da EC nº 20/98, permitia-se ao professor que atua em nível superior beneficiar-se do tempo diferenciado para aposentar-se - Se o professor não preencheu os requisitos para a aposentadoria à data da EC nº 20/98 e não se tratando da hipótese de regra de transição, elencada no artigo 9º, da própria emenda, impossível que se valha do período laborado como professor de nível superior para fazer jus à aposentadoria nos moldes do artigo 40, § 5º, da CR/88. (TJ-MG - AC: 10105130313635001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018 – grifo nosso).”

Dessa forma, a pretensão recursal nesta alegação resta inócua, sem efeito, porque a sentença foi clara quanto à inaplicabilidade dessa regra à Apelada, como dito anteriormente.

2.3. Cobrança de valores anteriores à propositura da ação de cobrança

A Apelante alega ainda que, embora a parte Autora proponha ação de cobrança aduzindo o direito líquido

e certo de aposentadoria voluntária desde
agosto de 2011
,
o seu direito só foi reconhecido administrativamente a partir de
novembro de 2016
, quando preencheu os requisitos para a aposentadoria
.
(i
d. 145564691 -pp. 8/9) e que por isso deve ser
declarada a inépcia da inicial, e extinta a ação sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, porque
“não há pedido de Declaração Judicial de Reconhecimento do tempo/contribuição referente ao período que a parte autora afirma ter preenchido os requisitos (não decorrer logicamente a conclusão).”

(id. 145564691 – pp. 8/9)

Pois bem.

Denota-se que essa assertiva foi apresentada na contestação (id. 145564686 – p. 7) tendo o Juízo
a quo
apreciado devidamente a questão na sentença prolatada (id. 145564690 – pp. 5/7), e cuja decisão merece ser mantida pelos fundamentos apresentados, que ora transcrevo, literalmente:

“(...) Nesse sentido, vejamos o que a lei disciplina sobre a
INÉPCIA DA INICIAL:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Nesse sentido, vislumbra-se que a petição inicial é clara ao requerer o “reembolso/pagamento do abono de permanência a partir do ano de 2012, tendo em vista a observância da prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser atualizados pela Taxa Selic, conforme tabela demonstrativa disposta na presente exordial”.

O que a parte Requerida postula, confunde-se com o mérito da demanda, ou seja, sobre o julgamento procedente ou improcedente da demanda.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEITADA. COMODATO VERBAL EM FAVOR DO FILHO FALECIDO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão apontada como inépcia da inicial, para sua verificação, exige a apreciação do mérito, inclusive, das provas dos autos. Preliminar afastada. (...) (TJ-ES - APL: 00262103320138080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018 – grifo nosso).

Dessa forma,
REJEITO a PRELIMINAR
arguida
.”

No mais, no que tange à alegação supramencionada, de que a cobrança tenha se referido a períodos anteriores ao ano de 2016, cumpre ressaltar que o Julgador de origem reconheceu a prescrição quinquenal à propositura da ação, como se vê:

“(...)
Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/12/2017 - protocolização)”.

(id. 145564690 - p. 11) (destaquei)

De igual forma, foi contabilizado o período que a Apelada faz jus ao recebimento do abono de permanência, no momento em que ocorreu o preenchimento dos requisitos para a sua aposentadoria voluntária, ou seja
, depois que completou os 30 (trinta) anos de contribuição, e que equivale aos 04 anos, 3 meses e 26 dias, como igualmente bem dispôs o Juízo
a quo
na sentença ora recorrida

(id. 145564690 - p. 13).

Por tais considerações, não assiste razão à supracitada Apelante neste ponto.

II – REEXAME NECESSÁRIO - CONSECTÁRIOS LEGAIS

Conforme se observa da sentença prolatada, o magistrado se atentou para as regras contidas nos Temas n° 810, do STF e 905, do STJ, como se vê:

“(...) Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (id. 145564690 – p. 15/16)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional alterando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, o que se deu pela Emenda Constitucional n° 113, em 19/12/2021, que assim dispõe:

““Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Nota-se que a sentença foi prolatada em 17/8/2021 (id. 145564690 -pp 1/16), ou seja, anterior a entrada em vigor da referida emenda (09/12/2021).

Nessa circunstância, faz-se necessária a retificação da sentença, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROSDE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO
.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.”
(
TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, data da juntada: Data de juntada: 13/12/2022)

Pelo exposto:

-
conheço do recurso interposto pela UNEMAT
,
rejeito as preliminares ali arguidas
e
a ele nego o provimento
;

- conheço
e
nego provimento

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
; e,

- em sede de
Remessa Necessária
,
retifico, em parte
, a sentença, no sentido de acrescentar, na parte relativa aos consectários legais, que a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023